Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1004476-29.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILSON SOARES DE ALENCAR - CPF: 511.952.591-15 (EMBARGANTE), HEBER CARVALHO PRESSUTO - CPF: 071.315.459-45 (ADVOGADO), JONATHAN PINHEIRO ALENCAR - CPF: 735.267.541-87 (ADVOGADO), FABIANO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 024.346.271-96 (ADVOGADO), MULTI TUDO COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.450.230/0001-10 (EMBARGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), HELTON MIRANDA FRIOZI - CPF: 709.009.731-53 (EMBARGADO), PRATS MT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 24.592.863/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIAO NORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 02.113.689/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de despejo c/c cobrança. Alegada omissão. Inexistência. Fundamentação suficiente. Prequestionamento. Art. 1.025 do
cpc
. Caráter não protelatório. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir honorários sucumbenciais, mantendo, no mais, sentença de procedência em ação de despejo cumulada com cobrança, sob alegação de omissão quanto à análise expressa de diversos dispositivos legais suscitados no recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em razão da ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelo embargante e se tal circunstância autoriza o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

4. A fundamentação do acórdão embargado revelou-se suficiente, com enfrentamento integral das teses recursais, ainda que sem a indicação nominal de cada dispositivo legal, o que não configura omissão, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A ausência de referência expressa a determinados artigos não implica ausência de prestação jurisdicional, quando a matéria foi devidamente apreciada sob fundamentos jurídicos adequados e autônomos.

6. O prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos declaratórios, sendo desnecessária a menção explícita de dispositivos quando a controvérsia jurídica foi enfrentada.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

8. Inexistente caráter protelatório dos embargos, uma vez evidenciado propósito
prequestionador
, incidindo a Súmula 98 do STJ, o que afasta a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses recursais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento não exige referência nominal aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria. 3. Embargos declaratórios com finalidade
prequestionadora
não possuem caráter protelatório.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC,
arts
. 108 e 1.245, §1o; Lei no 8.245/1991,
arts
. 6o, 33 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.854.466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.05.2022; STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; Súmula 98/STJ.

TJMT,
EDcl
no 1000713-73.2021.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2026;

EDcl
no 1040294-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Júnior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GILSON SOARES DE ALENCAR
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 10% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, integralmente a sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1004476-29.2024.8.11.0006, movida por
MULTI TUDO COMÉRCIO LTDA
e
HELTON MIRANDA FRIOZI
.

Em suas razões (ID 361014355), o embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, alegando que, embora o mérito da causa tenha sido enfrentado, não houve
manifestação expressa
sobre a aplicação e interpretação dos seguintes dispositivos legais ventilados nas razões recursais: (a)
arts
. 108 e 1.245, §1o, do Código Civil; (b)
arts
. 428, I; 429, II; 439; 373, I; 411, I; 85, §10; 144, I; e 489, I, II e III, do Código de Processo Civil; (c)
arts
. 6o e 57 da Lei 8.245/91; e (d) art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001. Invoca o art. 1.025 do CPC e as Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF, requerendo o acolhimento dos embargos para expressa menção aos dispositivos indicados.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 361524390), sustentando a
inexistência de vícios
e o
mero inconformismo
do embargante, asseverando que o acórdão analisou, de forma clara e fundamentada, a legitimidade ativa, a validade da notificação extrajudicial, a alegada nulidade por violação ao direito de preferência e a caracterização da inadimplência. Requerem a rejeição integral dos embargos e a
condenação do embargante em multa
por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles
conheço
.

Passo à análise do mérito dos
aclaratórios
.

II. Da alegada omissão quanto à menção expressa de dispositivos legais

O embargante sustenta que o acórdão, embora tenha enfrentado o mérito da causa, não teria feito
menção expressa
aos dispositivos legais suscitados nas razões recursais, elencando, para tanto, extensa relação de artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Lei do Inquilinato e da MP 2.200-2/2001.

A alegação não prospera.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, somente se prestam a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. A omissão embargável pressupõe que o acórdão tenha deixado de enfrentar
tese ou questão relevante
suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, e não a mera ausência de referência nominal a cada um dos dispositivos legais invocados no recurso. O próprio embargante, aliás, reconhece, no item 4 de sua peça, que “
a decisão tenha enfrentado o mérito da causa
”, limitando sua irresignação à ausência de “manifestação expressa” sobre determinados artigos.

Ocorre que o julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, tampouco a indicar expressamente cada um dos dispositivos invocados, bastando que apresente
fundamentação suficiente e adequada
para a conclusão adotada.

Trata-se de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.854.466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 1
6
.05.2022).

Além disso, este Tribunal de Justiça decidiu que os embargos não são cabíveis apenas para prequestionamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, visando ao prequestionamento expresso de dispositivos invocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão apresenta omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ, o prequestionamento, por si só, não constitui hipótese autorizadora para embargos de declaração, salvo se configurados vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Não se verificaram omissões no acórdão, pois a matéria discutida foi fundamentadamente apreciada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, sendo necessária a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC
."

--------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

(N.U 1000713-73.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

A análise atenta do acórdão embargado revela que
todas as teses recursais
foram efetivamente enfrentadas, ainda que não por via da citação nominal de cada dispositivo. Passo a demonstrá-lo.

No item 2.1 do voto condutor
, a tese de ilegitimidade ativa — fundada na alegação de que o contrato particular de compra e venda não registrado na matrícula do imóvel (
arts
. 108 e 1.245, §1o, do CC) impediria a sub-rogação — foi expressamente rejeitada. Consignou-se que o art. 8o da Lei 8.245/91 opera
sub-rogação legal de natureza obrigacional locatícia
, norma especial que
prescinde do registro imobiliário
próprio dos direitos reais, sobretudo quando demonstrada a ciência inequívoca do locatário. A rejeição analítica dessa tese torna juridicamente despicienda a menção nominal aos
arts
. 108 e 1.245, §1o, do CC, cuja incidência foi expressamente afastada.

No item 2.2 do voto
, a tese de invalidade da notificação extrajudicial — fundada nos
arts
. 428, I, 429, II, 439 e 411, I, do CPC, 10, §2o, da MP 2.200-2/2001, e 6o e 57 da Lei 8.245/91 — foi rejeitada com fundamento autônomo: a notificação extrajudicial não possui forma solene legalmente prevista, regendo-se pelos princípios da
liberdade das formas
e da
ciência inequívoca
. Reconheceu-se, com base no conjunto probatório, que o destinatário recebeu a comunicação por funcionário dos próprios apelantes no estabelecimento comercial, alcançando-se a finalidade da
notificação. Essa fundamentação, por si só,
prejudica logicamente
a discussão sobre a autenticidade da assinatura eletrônica impressa, tornando desnecessária a apreciação nominal dos dispositivos técnicos invocados.

No item 2.3 do voto
, a alegada nulidade do negócio jurídico por violação ao direito de preferência foi rejeitada por
duplo fundamento
: (i) a preferência foi efetivamente oportunizada ao locatário, que declinou da aquisição; e (
ii
) ainda que houvesse preterição, a consequência prevista no art. 33 da Lei 8.245/91
não é a nulidade
do negócio, mas sim perdas e danos ou adjudicação compulsória, a serem pleiteadas em ação própria contra o alienante.

No item 2.4 do voto
, a questão do ônus probatório foi expressamente analisada, registrando-se que “
nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram
”. O prisma do inciso I do art. 373 restou prejudicado pela constatação de que a apelada comprovou a aquisição do imóvel e a ciência inequívoca dos locatários, afastando a premissa recursal de que aquele ônus não teria sido cumprido.

No item 2.5 do voto
, a tese subsidiária de redução dos honorários foi
acolhida
com análise expressa dos critérios do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, reduzindo-se o percentual de 15% para 10%. A tese de inversão da sucumbência pelo princípio da causalidade (
arts
. 85, §10, e 144, I, do CPC) restou
logicamente prejudicada
pela manutenção da procedência da cobrança, pois, mantida a condenação dos réus, não há como atribuir à autora a causa do processo.

Quanto ao art. 489, I, II e III, do CPC, verifica-se que o acórdão embargado
encontra-se

analiticamente fundamentado
, com o enfrentamento separado e motivado de cada tese recursal, indicação de premissas, exame do conjunto probatório e cotejo com precedentes e dispositivos legais pertinentes. Não há, portanto, violação ao dever de fundamentação.

O que se constata, em síntese, é que o embargante confunde
ausência de citação nominal de dispositivo
com
omissão de tese
— e essas duas situações são juridicamente distintas. Nenhuma tese ficou sem resposta; o que não se fez foi catalogar, em cada passagem do voto, todos os artigos invocados nas razões recursais, providência que o art. 489 do CPC não exige.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

III. Do prequestionamento

No tocante ao prequestionamento, que constitui a finalidade declarada dos presentes embargos (item 2 da peça recursal), observo que, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Registro, assim, que as matérias jurídicas correspondentes aos dispositivos elencados pelo embargante —
arts
. 108 e 1.245, §1o, do CC;
arts
. 428, I, 429, II, 439, 373, I, 411, I, 85, §10, 144, I e 489, I a III, do CPC;
arts
. 6o e 57 da Lei 8.245/91; e art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001 — foram integralmente enfrentadas no acórdão embargado, para todos os efeitos legais, inclusive de acesso às vias excepcionais.

Frise-se, ainda,
“[...]
O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão.
[...]”

(N.U 1040294-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

IV. Do pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC

Os embargados, em contrarrazões, requerem a condenação do embargante na multa do art. 1.026, §2o, do CPC, sob a alegação de caráter manifestamente protelatório dos
aclaratórios
.

O pedido não merece acolhimento.

A peça recursal, já em seu item 2, declara expressamente o
propósito
prequestionador
dos embargos, invocando literalmente as Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF, limitando-se o pedido à “
expressa menção aos dispositivos legais
” indicados, sem rediscussão do mérito e sem pleito de efeitos infringentes. Nessas condições, incide, integralmente, o enunciado da
Súmula 98 do STJ
: “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

Não acolho, portanto, o pedido de aplicação de multa.

V. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos, com os acréscimos de fundamentação ora consignados para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). Afasto o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por força da Súmula 98 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026